Tribunal: TJDFT
Processo: 0027034-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE.

I – Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado pela fraude quando as provas, notadamente as declarações judiciais do corréu e as mensagens trocadas por aplicativo, comprovam a autoria.

II – A pena pecuniária deve ser fixada observando os mesmos critérios utilizados para estabelecer a sanção corporal, guardando com ela proporcionalidade.

III – A reincidência e os maus antecedentes, configurados por diversos registros de condenação, além da análise desfavorável das circunstâncias do crime, determinam o regime inicial fechado e vedam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II e III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.